Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712804-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A APELADO: CENTRO DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL ESTANCIA RESILIENCIA LTDA - ME, MARINA MARGARITA MARTIN CATOIRA, ARINA ESTELA DA SILVA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inciso VIII do Regimento Interno desta e. Corte, homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 18618109). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à Vara de origem para análise do pedido deduzido na petição de ID 18929716: “MARINA MARGARITA MARTIN CATOIRA, qualificada nos autos, vem, r. perante V.Exa., em atenção a petição de id 18801642, considerando que em razão da Pandemia que enfrentamos, está difícil e perigoso o levantamento do alvará pela forma tradicional, requerer seja oficiado o Banco do Brasil para que proceda a transferência eletrônica dos valores depositados pela Apelante em favor de ARINA ESTELA DA SILVA – CPF no. 512.847.231-00, na conta corrente no. 02001454-1 da agência 3846 do Banco Santander”. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora